Tribunal: TCU
Processo: 042.628/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3418/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.628/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Queiros Costa (XXX.258.813-XX); Clenio Ferreira da Silva (XXX.089.401-XX); Cristiane Levandowski (XXX.141.200-XX); Daiane Flores de Oliveira (XXX.453.540-XX); Diego Rodrigo Massa Monteiro (XXX.710.388-XX); Douglas de Souza Ribeiro (XXX.507.395-XX); Elaine Sampaio de Melo Matumoto (XXX.155.711-XX); Emerson Garcia de Oliveira Mima (XXX.971.978-XX); Erika Ferreira da Silva (XXX.081.681-XX); Evelina Giglio Matteucci Ippolito (XXX.617.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.